Tribunal: TJMT
Processo: 0001307-04.2017.8.11.0101
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001307-04.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OZIEL NUNES - CPF: 651.743.301-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELA VICENTE DA SILVA - CPF: 013.880.871-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DELITO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DOLO EM CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE – TEMOR DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a ameaça seja crime formal, bastando a promessa de causar mal injusto e grave, pouco importando o resultado, para a sua caracterização é imprescindível a demonstração do dolo específico na conduta do agente e que tenha causado fundado temor à vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da ação penal n. 0001307-04.2017.8.11.0101, código 96056, que absolveu
Oziel Nunes
do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, com esteio no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pela condenação do réu nos moldes da denúncia, pela prática do delito de ameaça perpetrado em desfavor da sua convivente (Id. 138609271, pp. 81-87).

Nas contrarrazões, a defesa pleiteia o desprovimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença recorrida (Id. 138609271).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 144125685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação manejado contra a sentença que absolveu o acusado
Oziel Nunes
da prática do delito de ameaça supostamente praticado em desfavor de sua convivente Marcela
Vicente da Silva.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Apurou-se no presente caderno investigativo que, no dia 17 de outubro de 2015, aproximadamente às 16h00min., na residência localizada na Quadra 02, Lote 11, Bairro Acássio Guzzo, município de Cláudia/MT, o denunciado, consciente e voluntariamente, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave a sua ex-esposa Marcela Vicente da Silva, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 05/06, Termo de Representação de fl. 07, e demais elementos de informações coligados nos autos.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 18 (dezoito) anos, contudo, na data dos fatos, o casal estava separado faziam 04 (quatro) dias, eis que a vítima descobriu que o ex-convivente mantinha relacionamento amoroso extraconjugal.

Desta forma, no dia anterior aos fatos, o denunciado irritou-se com a orientação que a vítima passou aos filhos do casal, de que não abrissem a porta da residência para ninguém e que, se o denunciado fosse até lá, ela deveria ser comunicada.

Diante disso, o denunciado foi à residência da vítima e arrombou a porta, levando seus filhos até o local de trabalho dela, onde iniciou uma discussão, sendo que ele se negou a voltar para a cidade de Sorriso/MT, onde mora, tendo permanecido na casa da vítima até o dia seguinte, mesmo contra a vontade dela.

Antes de sair da residência, no dia dos fatos, o denunciado ameaçou a vítima dizendo que “a casa é minha e eu fico nela quando eu quiser, se você não me quiser mais, eu pego meus filhos e taco fogo na casa com você dentro”, motivo pelo qual ela se sentiu ameaçada e temeu pela sua vida.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado OZIEL NUNES incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, razão pela qual o Ministério Público requer seja autuada a presente, procedida à citação do denunciado para oferta de resposta à acusação escrita nos termos do Rito Sumário, do Código de Processo Penal (artigo 41, da Lei n.o 11.340/06), bem como que sejam ouvidas a vítima e a testemunha arrolada, feito o devido interrogatório e acompanhamento da ação, para no final ser julgado e condenado (...)”
– Id.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o juízo
a quo
julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, c/c o art. 61, II, ‘f’, ambos do CP), nos termos do que preceitua o art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
parquet
pleiteia, em suas razões recursais, a condenação do réu nos moldes da denúncia, afirmando que o crime ficou caracterizado e a vítima se sentiu amedrontada.

Contudo, após o detido exame dos autos, verifico que a pretensão ministerial não merece prosperar.

Importante salientar que a ameaça é um crime formal, portanto, fica configurada no momento em que o agente profere tais promessas de fazer mal injusto e grave, pouco importando a intenção de concretizá-las, bastando para tanto a prática de gesto, palavra ou escrito que causem temor à vítima.

Por oportuno, trago as lições de Guilherme de Souza Nucci:
“O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar,
não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso
”.
(
in
Código Penal Comentado. 9 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 684) – negritei.

Sendo assim, para que se configure o crime previsto no artigo 147 do Código Penal, a ameaça deve ser idônea e suficiente para causar temor à vítima, ou seja, o que se observa nessa hipótese é se a palavra proferida foi eficaz, isto é, se causou intimidação e abalou o estado psíquico da vítima, incutindo-lhe temor de sofrer mal injusto e grave.

Conforme supramencionado o acusado teria proferido os seguintes dizeres:
“A casa é minha e eu fico nela quando eu quiser, se você não me quiser mais, eu pego meus filhos e taco fogo na casa com você dentro”.

Em Juízo, a vítima esclareceu que no dia dos fatos em apreço eles estavam separados e ela deixou os filhos sozinhos em casa para poder ir trabalhar, ocasião em que o réu chegou na residência e ficou nervoso com a situação.

Sobre a ameaça, relatou que eles discutiram naquele dia e o acusado ficou nervoso e proferiu a ameaça, disse que no momento ficou com medo, porque ele disse que levaria os filhos embora para Sorriso/MT com ele, já que ela tinha deixado as crianças “presas”, mas afirmou que logo em seguida conversaram e se acertaram. Disse ainda que isso ocorreu no período da tarde e no mesmo dia ele dormiu na residência.

Pelo que se observa das declarações da ofendida, o “medo” que ela teve no instante em que o réu teria proferido a ameaça era de que ele levasse os filhos embora, e então ela não ficaria com eles, contudo, ela mesma esclareceu que logo após conversaram e se acertaram, e que o fato ocorreu por conta do nervosismo.

Conforme bem ponderado pelo magistrado singular,
“os elementos necessários para a configuração do crime de ameaça não restaram configurado, pois não causou temor ou intimidação à vítima, apenas ficou assustada com a reação do companheiro, bem como os ânimos estavam exaltados quando da suposta ameaça”
(
sic
).

De fato, com a análise do contexto fático-probatório é possível perceber que a vítima ficou assustada com a reação do réu, quando ele disse que iria levar os filhos embora, mas que foi apenas a fala daquele momento, no “calor da emoção”, diante da situação de encontrar os filhos sozinhos em casa.

Nota-se a ausência de dolo específico na conduta do acusado e nem mesmo se manteve a suposta intimidação, pois, de acordo com a própria vítima, em seguida à discussão acalorada, eles se entenderam e resolveram a questão.

Além do mais, o
acusado ao relatar os fatos em comento perante a autoridade judicial asseverou que não fez ameaça à vítima. Narrou a situação que aconteceu no dia de encontrar os filhos sozinhos, trancados em casa, e então foi até à ofendida e depois voltou para a residência com as crianças, dizendo que depois ela chegou e conversaram, se entenderam e voltaram, estando juntos até hoje.

O informante Cristian, filho do casal, prestou declarações em Juízo, porém nada se recordou sobre os fatos em comento.

Desse modo, não vejo como acolher a condenação, porquanto não ficou configurado o delito insculpido no art. 147 do Código Penal, motivo pelo qual mantenho o decreto absolutório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022